Tribunal: TJDFT
Processo: 0701758-96.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA BASE. CAUSA DE AUMENTO. QUANTUM DESPROPORCIONAL. OCORRENCIA. AGRAVANTES. REINCIDÊNCIA. CRIME PRATICADO CONTRA ASCENDENTE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ADEQUADO. DETRAÇÃO PENAL. REQUISITOS. INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu a três meses de detenção, em regime semiaberto, pela prática do delito previsto no artigo 150 “caput”, do Código Penal.
2. Em apelação, o réu defendeu que a sentença deve ser reformada quanto à aplicação da pena. Aduziu que o magistrado a quo, ao fazer o aumento da pena pela circunstância judicial desfavorável, aumentou a pena acima da fração de 1/6. Por fim pugna pela aplicação da detração penal, declarando a extinção da punibilidade e o afastamento das medidas cautelares.
3. Recurso tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 38161227) pela manutenção da sentença. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 38305255).
4. Nos termos do art. 150 do Código Penal, constitui violação de domicílio entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências, cuja pena é de detenção, de um a três meses ou multa. O crime em questão é de mera conduta, consumando-se ao adentrar no domicílio alheio.
5. A Lei não impõe a observância de qualquer critério matemático para quantificar a exasperação da pena-base. Entende o Superior Tribunal de Justiça que “a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.” (EDcl no AgRg no HC 701231 / SC, QUINTA TURMA, Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 14/06/2022). No entanto, analisando que o Juízo a quo ponderou, na primeira fase, antecedentes criminais e consignou o aumento da pena base em 1/6, considera-se desproporcional a fixação da pena base em 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção. Assim, tendo em vista que a pena deve ser estabelecida entre um a três meses ou multa, fixo a pena base, considerando a circunstância judicial desfavorável consignada, em 1 (um) mês e 10 (dez) dias.
6. Na segunda fase, como bem fundamentado, não há circunstâncias atenuantes, no entanto, incide a agravante da reincidência, já que há condenação com trânsito em julgado por fato anterior ao presente caso. Incide, ainda, a agravante por ter cometido o crime contra ascendente. Desse modo, exasperando a pena em 1/6 para cada circunstância agravante, fixa-se a pena nesta fase intermediária em 2 (dois) meses de detenção.
7. Na terceira fase verifica-se a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena. Assim, considerando o exposto, a pena fixada em definitivo é de 2 (dois) meses de detenção.
8. A sentença deve ser mantida quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, porquanto a sua determinação deve observar os critérios previstos no art. 59 do CP, nos termos do art. 33, § 3o, do CP.
9. Quanto ao pedido de detração penal, para a extinção da punibilidade do acusado, não se verifica o preenchimento simultâneo dos três requisitos para a concessão do benefício (Acórdão 1342533, 07028447520218070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no PJe: 29/5/2021.).
10. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para fixar a pena definitiva em dois meses de detenção, mantidos os demais termos.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.